Tribunal: TJMT
Processo: 1000688-22.2019.8.11.0090
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000688-22.2019.8.11.0090
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Acessão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO VITOR CORVETA VOLPE - CPF: 224.902.898-29 (AGRAVADO), VICTOR DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 397.264.328-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE DEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DEMONSTRAÇÃO DE RENDIMENTOS - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com custas e despesas processuais, é caso de concessão da gratuidade da justiça.

A assistência do recorrente por advogado particular, por si só, não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1000688-22.2019.8.11.0090

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
MARCELO VITOR CORVETA VOLPE.

Proc. referência
:

APELAÇÃO - Execução de Título Extrajudicial n.º 1000688-22.2019.8.11.0090 da Vara da Comarca de Nova Canaã do Norte.

RELATÓRIO

Agravo Interno
interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão
monocrática que
deferiu ao apelante os benefícios da justiça gratuita.

O Agravante sustenta, em síntese, que os documentos juntados pelo agravado não demonstram a hipossuficiência alegada e que o fato de estar patrocinado por advogado particular afasta o deferimento da medida.

Aduz também ser indevido o pedido de reforma suscitado pelo agravado no recurso de apelação interposto, porquanto os honorários foram arbitrados de acordo com a legislação e em consideração ao trabalho prestado pelo patrono do exequente.

Pugna pelo provimento do recurso para que o benefício da justiça gratuita concedido ao agravado seja revogado.

Contraminuta
(Id. 215535163): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O propósito deste recurso é a reforma da decisão monocrática que deferiu o pedido de justiça gratuita.

A matéria impugnada foi assim examinada e decidida:

“(...)Do exame, verifica-se que recorrente anexou cópia de sua carteira de trabalho digital atualizada a qual revela sua ocupação como recepcionista de hotel e recebe a remuneração de R$1.047,48; apresentou extrato do SPC que indica a negativação e protesto de 09 débitos, que somados alcançam o patamar de R$103.531,50; e, por fim, informou que o pagamento voluntário do processo executivo em questão decorreu da venda da propriedade que constava como garantia do título executivo executado, conforme contrato de venda anexado ao Id. 202587155.

Pois bem.

A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o artigo 99, §§2º, 3º, 4º, do CPC, preceitua:

“
Art. 99. (...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

No caso concreto, os documentos colacionados comprovam a condição de hipossuficiente do recorrente, notadamente, pela atual remuneração demonstrada na sua carteira de trabalho (Id 205093665) e pelo vultuoso passivo inscrito no cadastro restritivo de crédito.

Dessa forma, se as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser deferido.

Posto isso, dá-se provimento ao Agravo Interno para reconsiderar a decisão anterior e deferir os benefícios da justiça gratuita suscitado pelo recorrente. (...)”.

Com efeito, analisado o contexto, em particular a atualidade dos rendimentos do recorrente e o

vultuoso passivo inscrito no cadastro restritivo de crédito, não se visualiza no caso hipótese de ausência de hipossuficiência hábil a promover a revogação do benefício.

Quanto a representação da parte por advogado particular, também não prospera a alegação do agravante, porquanto a contratação de advogado, por si só, não reflete necessariamente a condição financeira habitual da parte.

A concessão de justiça gratuita deve ser analisada de forma ampla, considerada a efetiva capacidade econômica do requerente.

Ademais, da redação dos dispositivos que regulamentam a concessão da gratuidade (Constituição Federal de 1988 - Art. 5º, LXXIV e Código de Processo Civil - Art. 98), não se verifica qualquer condicionamento de revogação do benefício em razão da contratação de advogado particular.

Art. 5º, LXXIV
: "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos."

Art. 98
: "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."

Na obra "Curso de Direito Processual Civil", Fredie Didier Jr. comenta sobre a gratuidade da justiça:

"A concessão da gratuidade da justiça não é obstada pela simples contratação de advogado particular. É preciso examinar se, no caso concreto, o requerente possui condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família." Didier Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 12ª ed. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 157.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. (...) 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido." (AgRg no AREsp 257029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013)

Esta E. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL -
JUSTIÇA

GRATUITA
REVOGADA NA SENTENÇA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – REESTABELECIMENTO - MANUTENÇÃO DE GRAVAME APÓS A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO- - DIREITO À INDENIZAÇÃO NÃO EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO AFASTADA – TEMA 1078 DO STJ – DANO NÃO IN RE IPSA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revogação do benefício da
justiça

gratuita
depende da demonstração de alteração substancial das condições econômicas da parte, sem o que, é defeso fazê-lo.

A assistência do requerente por
advogado

particular
não impede a concessão de gratuidade da
justiça
(§4º do art. 98 do CPC).

"O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa". (Tema 1078 do STJ).
(N.U 0000471-55.2017.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas,
não há elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.

Portanto, conquanto as razões do recurso, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024